Tribunal: TJMT
Processo: 1008382-97.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008382-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ÔNUS DO APELANTE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte apelante deu causa ao ajuizamento da ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008382-97.2016.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos n. 1008382-97.2016.8.11.0041, extinguiu a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC. Condenou o réu, eis que deu causa à ação, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 10, do CPC (id. 100763128).

Em suas razões, aduz o apelante que a extinção da causa se deu sem resolução do mérito, por perda de objeto superveniente, em razão pura e simplesmente do decurso do tempo, e, por consequência, da cessação dos efeitos do termo de acordo do PRODEIC. Sustenta, ainda, que não houve nenhum enfrentamento quanto a uma possível e suposta ilegalidade do ato fiscal, e que daria fundamento, pelo princípio da causalidade, à ação proposta pelo Recorrido. Discorre ainda que se não há enfrentamento quanto a legalidade ou não do ato questionado, não há como afirmar que foi o réu quem deu causa a ação, e, por consequência, pelo princípio da causalidade, seja ele o responsável pelo pagamento da verba de sucumbência. Assim, pugna pela reforma da sentença que excluir do pagamento a verba de sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões id. 100763138.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, nos autos n. 1008382-97.2016.8.11.0041, extinguiu a ação sem resolução de mérito pela perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Aduz o apelante que a perda de objeto superveniente da ação se deu em razão pura e simplesmente do decurso do tempo, e, por consequência, da cessação dos efeitos do termo de acordo do PRODEIC. Sustenta que não houve nenhum enfrentamento quanto ao mérito da demanda e, portanto, não se poderia atribuir se foi o réu que deu causa a demanda.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Extrai-se dos autos que o apelado ao ingressar com a ação almejava que o feito fosse julgado procedente com o fim de declarar o direito da autora de continuar comercializando milho beneficiado ao abrigo das regras previstas do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, até que expirasse o prazo previsto no “termo de acordo” firmado com o Estado (maio/2018).

Consta dos autos ainda no id. 100763092 que foi deferido o pedido de tutela cautelar antecedente

para que o Requerido liberasse imediatamente as mercadorias do Apelado, após a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, que achasse necessário, quando esta se tratasse de “milho beneficiado” e não houvesse especialista para distinguir o beneficiamento deste grão.

No id. 100763124 o MM. Juiz despachou:

“Considerando que o termo de acordo teve seus efeitos findados no ano de 2018 (Cláusula Quarta, ID 1431581 - Pág. 3), assim como que os pedidos não são destinados a fatos concretos, mas à declaração do direito de gozo dos benefícios concedidos pelo PRODEIC e a abstenção de novas apreensões relacionadas à suposta não observância do pacto em questão, vislumbro a perda superveniente do interesse processual.

Contudo, no intuito de evitar a prolação de decisão-surpresa, determino a intimação das partes para manifestação no prazo comum de dez dias, sob pena de preclusão.”

Sobreveio a sentença:

[...]

“Desse modo, no presente caso houve a perda superveniente do objeto da ação, visto que o termo de acordo firmado teve seus efeitos findados no ano de 2018.

[...]

O interesse/utilidade processual caracteriza-se toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. Desta forma, se houver perda do objeto da causa, configura-se a falta de interesse utilidade.

A perda do objeto consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Quando ocorre a carência de ação por causa superveniente, como no caso em análise, efetivamente cai por terra um dos requisitos da ação, qual seja: o interesse de agir, razão pela qual o processo deve ser extinto sem apreciação de mérito, uma vez que perdeu seu objeto.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Condeno o réu, eis que deu causa à ação, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §10 do CPC.

Com a preclusão deste
decisum
, arquivem-se os autos.” – id. 100763128

Frise-se que o apelado pleiteou o julgamento do mérito da ação – id. 100763126, enquanto que o Estado de Mato Grosso manifestou pela perda superveniente do interesse processual, pugnando para que ação fosse extinta nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC – id. 100763127.

Denota-se, portanto, do caso que a liminar foi deferida, bem como a parte apelada pleiteou pelo julgamento do mérito da demanda e o Estado de Mato Grosso pugnou pelo julgamento sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse de agir.

Dai se conclui postura incongruente do Apelante que concorda com a perda superveniente do interesse processual e após, em sede de apelação, sustenta que para a fixação de honorários advocatícios o mérito deveria ser julgado para poder avaliar quem seria o sucumbente.

Dispõe o § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil:

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse cenário, evidencia-se que o Apelante deu causa ao processo, tanto que a
tutela cautelar antecedente
foi deferida e não se opôs ao julgamento do processo sem resolução do mérito.

Outrossim, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
” (STJ, REsp 1.801.071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019)”
(AgInt no AgInt no REsp 1804831/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Em síntese, com base no princípio da causalidade o ente fazendário deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque deu causa ao processo.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022